Tribunal: TJES
Processo: 5009400-38.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009400-38.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DURVALINO JOAO BAZONI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009400-38.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: DURVALINO JOAO BAZONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIVERGENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL MANTIDO.

PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro de valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O recorrente alega a validade da contratação, inexistência de danos e pleiteia a reforma integral ou redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito da parte autora; (ii) aferir a validade da assinatura aposta no contrato frente aos documentos pessoais do consumidor; (iii) definir se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastamento da decadência
: Por se tratar de prestação de trato sucessivo, a lesão renova-se a cada desconto indevido, sendo o último desconto o termo inicial do prazo.
Inexistência do vínculo
: A divergência grosseira entre a assinatura do contrato e os documentos pessoais do autor, aliada à ausência de prova do proveito econômico, caracteriza falha na prestação do serviço e nulidade do ajuste.
Restituição simples
: A repetição deve ocorrer na forma simples, uma vez que a instituição financeira também figura como vítima de possível fraude de terceiros no ato da contratação.
Danos morais
: A manutenção do valor de R$ 5.000,00 justifica-se pelo caráter pedagógico e compensatório, estando em consonância com o Enunciado 32 do Colegiado Recursal local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente
para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
"1. A divergência evidente de assinaturas em contrato de mútuo consignado implica nulidade do negócio jurídico por ausência de consentimento. 2. A restituição de valores em casos de fraude onde o banco não agiu com dolo direto deve ser operada de forma simples."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, X e art. 98;

CDC, arts. 6º, VIII e 14;

CC, arts. 186, 406 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.414;

TJES, Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO PAN S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
DURVALINO JOAO BAZONI
, que assim decidiu
“Diante dessas considerações, pronuncio a PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de empréstimo consignado n. 334452657 3, realizados antes de 07/08/2020. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n. 334452657-3 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (07/08/2020 a 07/08/2025) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [data de cada parcela descontada e não prescrita, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ)- Sobre o valor principal ([valor de cada parcela], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).- A partir da data do efetivo prejuízo (data de cada parcela descontada e não prescrita), inclusive, sobre o valor principal (valor de cada parcela descontada), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).- Caberá à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.038,50 (mil e trinta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do empréstimo consignado que vem de ser declarado nulo (TED de ID 79220786), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:- Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).- Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)”
.

Em sede recursal (ID 17304456), o requerido reitera as preliminares de incompetência do juizado especial e
a prejudicial de
decadência. No mérito, defende a validade da contratação; ausência de danos materiais e morais; redução do
quantum
, se mantido.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17304461).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, convém destacar,
por oportuno, que a controvérsia dos autos não se subsume à hipótese de suspensão nacional determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.414, afetado sob o rito dos recursos repetitivos.

Isso porque o referido tema tem por objeto a análise de demandas que versam sobre a
validade, abusividade ou efeitos jurídicos de contratos bancários efetivamente celebrados
, especialmente no âmbito de empréstimos consignados e instrumentos correlatos, em que há controvérsia jurídica uniforme acerca da regularidade da contratação.

Diversamente, no caso em exame, a pretensão deduzida em juízo funda-se na
alegação de inexistência de contratação
, tendo sido, inclusive, reconhecida a
divergência entre a assinatura aposta no instrumento contratual e aquela constante dos documentos pessoais do autor
, circunstância que evidencia possível falha na prestação do serviço ou fraude.

Trata-se, portanto, de hipótese que demanda
análise individualizada do conjunto fático-probatório
, especialmente quanto à própria formação do vínculo jurídico, não se limitando à discussão abstrata acerca da validade ou abusividade de cláusulas contratuais.

Nesse contexto, a controvérsia posta nos autos
não guarda identidade com a questão jurídica repetitiva delimitada no Tema 1.414/STJ
, razão pela qual
não há falar em suspensão do feito
, sendo plenamente possível o regular prosseguimento e julgamento da demanda.

Deste modo, passo a proferir o voto.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la. E o faço, inicialmente, rejeitando a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

Da mesma forma, afasto a prejudicial de decadência, pois trata-se de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova. Tendo em vista que o último desconto ocorreu em julho de 2025 (ID 17304437), entendo que este é o termo inicial para a contagem dos prazos de prescrição e decadência.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da autora, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem.
É possível observar que consta no contrato (ID 17304448) assinatura
grosseiramente
divergente daquela registrada no documento pessoal do autor nos autos (ID 17304434), bem como da procuração (ID 17304333). Veja-se:

PROCURAÇÃO

CONTRATO

Portanto, dado ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o promovente pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Em relação aos danos materiais, ouso divergir do magistrado de primeiro grau, pois entendo que a devolução deve se operar de forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juiz de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração ou minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, determinando que a restituição dos valores ao autor se dê na forma simples. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação e dos descontos realizados em desfavor do consumidor.

Em que pese a instituição financeira ter juntado contrato de adesão ao refinanciamento dos empréstimos consignados, verifico que a instituição financeira não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à parte autora quanto ao contrato de refinanciamento dos empréstimos previamente firmados com outra instituição financeira.

Ademais, verifica-se que o consumidor acreditava estar apenas realizando uma simulação e obtendo informações acerca das condições do empréstimo, não tendo plena ciência de que já estava efetivando a contratação do referido produto financeiro.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da
inexigibilidade do débito
, como bem asseverado pelo Magistrado sentenciante e pelo Relator.

Entretanto, entendo que a devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

A condenação em danos morais deve ser mantida, porque decorre da responsabilidade objetiva do banco recorrido em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

Assim,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.